Tribunal: CARF
Processo: 12420.004026/2019-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12420.004026/2019-83
ACÓRDÃO
1001-004.024 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FADANELLI COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a
nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Restando comprovada falta ou insuficiência de declaração e recolhimento
de tributo, justificado está o lançamento de ofício para constituição do
crédito tributário formalizado no Auto de Infração.
DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial do direito de lançar nos casos de tributos
sujeitos ao lançamento de ofício no caso de não comprovação de
pagamento antecipado, cabe a contagem do prazo decadencial a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
LANÇAMENTO REFLEXO.
O lançamento de CSLL sendo decorrente da mesma infração tributária, a
relação de causalidade que os informa leva a que o resultado do
julgamento deste feito acompanhe aquele que foi dado à exigência de IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.024 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004026/2019-83
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$259.723,29 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime
de lucro presumido referente aos primeiro, segundo e terceiro trimestres do ano-calendário de
2014 motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados, e-fls. 02-05:
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO DE IRPJ
O presente procedimento fiscal foi instaurado com vista à revisão interna das
informações tributárias declaradas pelo sujeito passivo, consoante art. 897 do
Decreto 9.580, de 22 de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda
RIR/ 2018). O cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
com os débitos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) confessados em
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e em Declarações
de Compensações (DCOMP) revelou insuficiência de declaração do imposto
devido.
O sujeito passivo não declarou ou declarou a menor nas declarações que
representam confissão de dívida (DCTF/DCOMP) o valor do imposto a pagar, bem
como não efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento do imposto devido. A
ausência e/ou insuficiência de recolhimento e de declaração em DCTF ensejou,
nos termos do art. 902, inciso IV, do Decreto no 9.580/2018 (RIR/18) o
lançamento de ofício do IRPJ devido e não confessado [...].
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
Arts. 518, 519 e 841 inciso IV, do RIR/99. Art. 3° da Lei 9.249/95.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.024 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004026/2019-83
3
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foi constituído o seguinte crédito tributário pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor de R$161.970,30 incluindo tributo, juros de mora e multa
de ofício proporcional apurado pelo regime de lucro presumido referente aos primeiro, segundo e
terceiro trimestres do ano-calendário de 2014, e-fls. 06-09:
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO DE CSLL
O presente procedimento fiscal foi instaurado com vista à revisão interna das
informações tributárias declaradas pelo sujeito passivo, consoante art. 897 do
Decreto 9.580, de 22 de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda
RIR/ 2018). O cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
com os débitos da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) confessados
em Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e em
Declarações de Compensações (PER/DCOMP) revelou insuficiência de declaração
da contribuição devida.
O sujeito passivo não declarou ou declarou a menor nas declarações que
representam confissão de dívida (DCTF/DCOMP) o valor do imposto a pagar, bem
como não efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento da contribuição
devida. A ausência e/ou insuficiência de recolhimento e de declaração em DCTF
ensejou, nos termos do art. 902, inciso IV, do Decreto no 9.580/2018 (RIR/99) o
lançamento de ofício da CSLL devida e não confessada [...].
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 01/01/2014:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90, Art. 2o da Lei no 9.249/95, Art. 29 da Lei no 9.430/96, Art. 841, inciso IV
do RIR/99, Art. 22 da Lei no 10.684/03. Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação
dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12. Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação
dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
1a Turma da DRJ/JFA/MG no 09-72.581, de 17.10.2019, e-fls. 47-51:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2014, 30/06/2014, 30/09/2014
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
VINCULAÇÃO.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA NÃO CONHECIDA.
Falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos
relacionados com a constitucionalidade ou legalidade de normas tributárias.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.024 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004026/2019-83
4
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. REGRA DE CONTAGEM DE
PRAZO. INOCORRÊNCIA.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação o prazo decadencial para
constituição do crédito tributário obedece à regra do parágrafo 4o do artigo 150
do CTN, salvo nas hipóteses de comprovação de dolo, fraude ou simulação e de
ausência de antecipação de pagamento de tributo, quando a regra de contagem
de prazo desloca-se para a do inciso I do artigo 173 do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Notificada em 06.11.2019, e-fl. 56, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 04.12.2019, e-fls. 58-64, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2 – DAS RAZÕES DE REFORMA
2.1 – DA IMPUGNAÇÃO TOTAL DO AUTO DE INFRAÇÃO – DA OMISSÃO EM
APRECIAR TODOS OS ARGUMENTOS LANÇADOS.
Ilustre julgador, verifica-se pela decisão desse colegiado que supostamente o
litígio se instaurou apenas quanto ao 1o trimestre do auto de infração, contudo tal
situação não condiz com a verdade, dado que conforme será demonstrado abaixo
a impugnação englobou todo o auto de infração.
Pois bem, na peça impugnatória, especificamente no tópico “2.2 – DO MÉRITO”
foi discorrido sobre a impugnação quanto a multa percentual de 75% (setenta e
cinco por cento), onde impugnou-se todos os trimestres quanto a esse auto de
infração.
Desta forma, verifica-se que por mais que não foi dado provimento ao pleito
meritório, a impugnação se deu quanto a todo o auto de infração, ou seja, quanto
ao 1o, 2o e 3o trimestres, não havendo o que se falar em aplicação do disposto no
§ 1o do art. 21 do Decreto no 70.235/72, para se iniciar o procedimento de
cobrança antes do julgamento do presente recurso.
Portanto, requer-se o acolhimento do presente pedido, reformando a decisão
nesse ponto, considerando que a impugnação se instaurou quanto ao todo o auto
de infração, e não apenas quanto ao 1o trimestre, não podendo, portanto, ser
iniciado o procedimento de cobrança.
2.2 – DA DECADÊNCIA
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.024 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004026/2019-83
5
A decadência está prevista no Código Tributário Nacional e representa a perda do
direito por parte da Fazenda Pública em constituir através do lançamento o
crédito tributário, em razão do decurso de 5 (cinco) anos, a teor do art. 173 do
CTN.
Nos casos de tributos cujo lançamento é por homologação o prazo é igualmente
de 5 (cinco) anos e tem como início a ocorrência do fato gerador, e expirado esse
prazo sem o pronunciamento da fazenda, considera-se homologado o lançamento
e definitivamente extinto o crédito, nos termos do art. 150, §4o do CTN [...].
Acerca do IRPJ e CSLL, após a edição da Lei 8.383/1991 especialmente os artigos
38 a 44, os referidos tributos se tornaram cujo lançamento se dará por
homologação, estando, portanto, disciplinado no art. 150, §4o do CTN. [...]
Acerca da constituição do crédito tributário, ocorreu com a lavratura do auto de
infração que foi lavrado em 18/04/2019.
Deste modo, verifica-se que o fato gerador de IRPJ de 31/03/2014 no valor de R$
41.421,50 (quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta
centavos) e o fato gerador de CSLL de 31/03/2014 no valor de R$ 25.607,61 (vinte
e cinco mil seiscentos e sete reais e sessenta e um centavos), sofreram os efeitos
da decadência, dado que desde 31/03/2014 até 18/04/2019 passaram-se 5 anos e
18 dias, estando tais créditos extintos, nos termos art. 150, §4o do CTN.
Portanto, considerando os argumentos lançados acima, requer que esse colendo
colegiado, reconheça a ocorrência da decadência nos fatos geradores de IRPJ e
CSLL de 31/03/2014 referente ao auto de infração em epígrafe, acolhendo a
alegação, e declarando extinto o crédito tributário no que diz respeito a esses
fatos geradores.
2.2 – DO NÃO CONFISCO
No auto de infração epigrafado está sendo cobrado o diferencial de IRPJ e CS1—
1— declarado entre a ECF e a DCTF, situação que supostamente revelou
insuficiência de declaração de imposto devido, ocasionando sobre essa multa no
percentual de 75% sobre o imposto e juros de mora.
Pois bem a empresa recorrente declara expressamente que discorda dos valores
cobrados em todo o auto de infração, em específico acerca do percentual de
multa aplicada, e dos juros de mora excessivo, que desrespeitam o princípio do
não confisco, consagrado no art. 150, IV da CF/88, requerendo desde já que essa
autoridade diminua o percentual de juros de mora e multa aplicada, para
percentual justo e que não tenha efeito de confisco.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.024 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004026/2019-83
6
3 – DO PEDIDOS
Diante do exposto, requer-se a esses ilustres julgadores o conhecimento do
presente recurso, e:
3.1) Que seja reconhecida a omissão de apreciar todos os argumentos lançados na
peça impugnatória, dado que o auto de infração foi impugnado na sua totalidade,
e dessa forma não havendo o que se falar em aplicação do disposto no § 1o do
art. 21 do Decreto no 70.235/72, impedindo que seja iniciado o procedimento de
cobrança, postergando-o para após o julgamento do presente recurso;
3.2) Que seja acolhida a ocorrência de decadência parcial do auto de infração e
por consequência do lançamento de ofício, especialmente no que diz respeito aos
fatos geradores de IRPJ de 31/03/2014 no valor de R$ 41.421,50 (quarenta e um
mil, quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta centavos) e de CSLL de
31/03/2014 no valor de R$ 25.607,61 (vinte e cinco mil seiscentos e sete reais e
sessenta e um centavos), requer que o total provimento do presente recurso e
declarada a decadência e extinção do crédito tributário referente a esses fatos
geradores, com fulcro no art. 156, V da CTN.
3.3) Requer ainda, o reconhecimento do excesso de multa e juros de mora
aplicado, referente a todo os fatos geradores do auto de infração, quais sejam, 1o,
2o e 3o trimestre de 2014, desrespeitando o princípio do não confisco, consagrado
na CF/88 no art. 150, IV, reduzindo os percentuais de multa de 75% (setenta e
cinco por cento) para 25% (vinte e cinco por cento).
3.4) Requer também, a suspensão da exigibilidade dos supostos créditos
tributários de todo o auto de infração, até o julgamento do presente recurso, nos
termos do art. 151, III do CTN.
3.5) Requer por fim que as intimações sejam via postal direcionadas ao endereço
da empresa recorrente, nos termos do art. 23, I do Decreto n. 70.235/72.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.024 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004026/2019-83
7
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
Compete analisar a objeção de nulidade do ato administrativo por ser matéria de
ordem pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e
em qualquer instância de julgamento.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente, da qual a Recorrente foi validamente cientificada, em que foram
apreciados os argumentos suscitados na impugnação referentes aos primeiro, segundo e terceiro
trimestres do ano-calendário de 2014. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, que
lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos atos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foram regularmente analisados pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro
de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Tem-se que a “impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”
(art. 14 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesta ocasião se implementam o
contraditório resumido pelo binômio ciência e reação pelo contraditório com a participação dos
interessados no processo e a ampla defesa na produção de provas. Estes elementos são essenciais
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.024 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004026/2019-83
8
da estrutura dialética de participação processual. Antes da instauração da fase litigiosa não há que
se falar em estrutura dialética, contraditório e ampla defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162). Com a instauração da fase
litigiosa e a ciência válida da Recorrente do lançamento, aperfeiçoa-se a fase processual, quando
se concretizam os direitos ao contraditório e à ampla defesa.
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição da República Federativa o
Brasil).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Via de regra, na decisão devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Ocorre que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos
suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado, sobre a matéria, motivo suficiente para
proferir a decisão. Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado de ofício. Ademais, “na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972.
Sobre a intimação da Recorrente, o art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
19722, determina que esta é feita com prova de recebimento, entre outros modos, por via postal
ou por meio eletrônico mediante envio no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Consta no Acórdão da 1a Turma da DRJ/JFA/MG no 09-72.581, de 17.10.2019, e-fls.
47-51, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.024 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004026/2019-83
9
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
É que o art. 7o, inciso V, da Portaria MF n.o 341/2011, que disciplina o
funcionamento das Delegacias de Julgamento, determina que o julgador observe
as normas legais e regulamentares (art. 116, III, da Lei n.o 8.112/90), bem assim o
entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
Ademais, segundo o art. 26-A do Decreto no 70.235/72, no âmbito do processo
administrativo fiscal é “vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade”, exceto nas hipóteses previstas no § 6o do mesmo
dispositivo, as quais não se amoldam ao caso vertente.
Sendo assim, resta prejudicada a análise de questões ligadas à constitucionalidade
de dispositivos legais plenamente eficazes, como aqueles que fundamentaram a
aplicação da penalidade e dos juros, conforme Enquadramento Legal contido no
Demonstrativo de Multa e Juros de Mora. [...]
Por fim, no que concerne à ciência de atos processuais, esta deve ser feita por
uma das formas e nos termos estabelecidos no art. 23 do Decreto n.o 70.235/72.
Por conseguinte, se escolhida pelo órgão preparador o envio da intimação por via
postal ou eletrônica, esta deve ser feita no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo nos termos do § 4o do art. 23 do Decreto n.o 70.235/72.
É incabível, por falta de previsão legal, a intimação por via postal no endereço do
patrono da interessada (Súmula Vinculante CARF no 110).
De outro lado, se escolhida a intimação pessoal, nada obsta que esta seja
realizada pessoalmente ao mandatário da interessada (art. 23, inciso I, do Decreto
n.o 70.235/72).
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma da DRJ/JFA/MG no 09-72.581, de 17.10.2019,
e-fls. 47-51, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos
atos administrativos quando observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Logo não cabe razão a Recorrente.
Lançamento de Ofício
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.024 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004026/2019-83
10
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época, prevê:
Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda
de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei no 8.981, de 1995, art. 31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados
destacadamente do comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou
o prestador dos serviços seja mero depositário (Lei no 8.981, de 1995, art. 31,
parágrafo único). [...]
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento
sobre a receita bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o
§ 7o do art. 240 e demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art.
15, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 25, e inciso I). [...]
Art. 521. Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo art. 519, serão acrescidos à base de cálculo de que
trata este Subtítulo, para efeito de incidência do imposto e do adicional,
observado o disposto nos arts. 239 e 240 e no § 3o do art. 243, quando for o caso
(Lei no 9.430, de 1996, art. 25, inciso II). [...]
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.024 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004026/2019-83
11
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou
reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor
fiscal.
O regime de tributação com base no lucro presumido é uma opção da pessoa
jurídica para todo ano-calendário, desde que observados os requisitos legais, devendo ser
manifestada com o pagamento do imposto devido correspondente ao primeiro período de
apuração de cada ano-calendário. A pessoa jurídica pode optar pelo pagamento do IRPJ devido em
até três quotas mensais, iguais e sucessivas, vencíveis no último dia dos três meses subsequentes
ao de encerramento do período de apuração a que corresponder. É determinado pelo somatório
do ganho de capital, da receita financeira e das demais receitas auferidas, bem como do valor
resultante da aplicação do coeficiente legal correspondente a sua atividade econômica sobre a
receita bruta total auferida no período de apuração. Quando se tratar de pessoa jurídica com
atividades diversificadas serão adotados os percentuais específicos para cada uma das atividades
econômicas, cujas receitas deverão ser apuradas separadamente. A receita bruta das vendas e
serviços compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos
serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia. Somente podem ser
excluídos da receita bruta as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos e os
impostos não cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou contratante, uma vez que
se presume que uma parcela da receita bruta foi consumida na produção dos rendimentos
decorrentes da atividade econômica.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. A peça de defesa deve ser instruída com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.024 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004026/2019-83
12
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Consta no Auto de Infração, e-fls. 02-05 (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999):
O presente procedimento fiscal foi instaurado com vista à revisão interna das
informações tributárias declaradas pelo sujeito passivo, consoante art. 897 do
Decreto 9.580, de 22 de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda
RIR/ 2018). O cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
com os débitos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) confessados em
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e em Declarações
de Compensações (DCOMP) revelou insuficiência de declaração do imposto
devido.
O sujeito passivo não declarou ou declarou a menor nas declarações que
representam confissão de dívida (DCTF/DCOMP) o valor do imposto a pagar, bem
como não efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento do imposto devido. A
ausência e/ou insuficiência de recolhimento e de declaração em DCTF ensejou,
nos termos do art. 902, inciso IV, do Decreto no 9.580/2018 (RIR/18) o
lançamento de ofício do IRPJ devido e não confessado [...].
No presente caso restou comprovada a falta ou insuficiência de declaração e
recolhimento de tributo, fato que justifica o lançamento de ofício para constituição do crédito
tributário formalizado no Auto de Infração.
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja
qual for o motivo determinante da falta, e se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora
são calculados à taxa de um por cento ao mês. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela RFB são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) para títulos
federais (art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1997 e Súmula CARF no 4)
A multa de natureza tributária é uma penalidade procedente da lei em razão do
inadimplemento de uma obrigação legal principal ou acessória e expressa a obrigação de dar
determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo. No presente caso houve constituição do
crédito tributário pelo lançamento direito de modo que está correta a aplicação da multa de ofício
proporcional no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) com fundamento do art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.024 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004026/2019-83
13
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, a totalidade das divergências não estão comprovadas, pois
não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural das razões recursais.
Por conseguinte, não cabe razão à Recorrente.
Decadência
A Recorrente requer que seja reconhecida a decadência.
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa. [...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
O Recurso Especial Repetitivo no 973733/SC – Tema 163 - proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ):
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.024 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004026/2019-83
14
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173,I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs..
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
O Recurso Especial Repetitivo no 962379/RS – Tema 61 - proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ):
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se
aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente
declarados, mas pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais? DCTF, de Guia de Informação e Apuração
do ICMS? GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de
constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra
providência por parte do Fisco.
A objeção de decadência por ser matéria de ordem pública que pode ser conhecida
a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de julgamento.
Este instituto pode ser definido como a perda do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário pelo lançamento, tendo em vista decurso do lapso temporal de cinco anos previsto em
lei. A contagem do prazo decadencial do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.024 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004026/2019-83
15
lançamento de ofício no caso de não comprovação de pagamento antecipado, não cabe a
contagem do prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador, em face da ressalva contida
ao final do texto do transcrito § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional. Resta, então, a
aplicação da regra geral da decadência, prevista no inciso I do art. 173 do Código Tributário
Nacional, cujo termo inicial da contagem é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Com relação ao fato gerador ocorrido no primeiro trimestre do ano-calendário de
2014, tem-se que a ciência válida do Auto de Infração ocorreu em 14.05.2019, e-fls. 13, e não
restou evidenciado pagamento antecipado, circunstância que atrai a regra decadencial prevista no
inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional. Nesse sentido, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário referente aos fatos geradores dos primeiro, segundo e terceiro
trimestres do ano-calendário de 2014 não é alcançado pela decadência.
Consta no Acórdão da 1a Turma da DRJ/JFA/MG no 09-72.581, de 17.10.2019, e-fls.
47-51, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Sobre a arguição de decadência, transcrevo excerto das conclusões do Parecer
PGFN/CAT No 1617/2008 que, em consonância com o entendimento pacificado no
Superior Tribunal Justiça1, foi exarado em função da edição da Súmula Vinculante
n.o 8, do Supremo Tribunal Federal:
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se
houve ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento
antecipado, aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN;
f) para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que comprovadas
as hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o modelo do inciso I, do
art. 173, do CTN;
Registro que o Parecer PGFN/CAT No 1617/2008 foi aprovado pelo Ministro da
Fazenda em despacho de 18/8/2008, para fins de observância pela RFB,
vinculando assim esta instância administrativa, em conformidade com o disposto
na Lei Complementar n.o 73/93, arts. 13 e 42.
Assim, para que seja utilizada a regra geral do art. 173, I, do CTN é preciso que
não tenha havido pagamento antecipado ou esteja comprovado o dolo, a fraude
ou a simulação. Caso contrário, aplica-se a regra especial do § 4o do art. 150 do
CTN para a contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.024 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004026/2019-83
16
No presente caso, seja qual for a regra de contagem adotada, não há que se falar
em decadência para o 2o e 3o trimestres, haja vista que os fatos geradores do IRPJ
e da CSLL ocorreram no último dia de cada trimestre de 2014.
Para o 1o trimestre, a regra a ser adotada é a do art. 173, I, do CTN, uma vez que
não consta pagamento antecipado desses tributos nos sistemas da RFB para o
referido período de apuração, tampouco a interessada trouxe prova da existência
desses. [...]
Por conseguinte, considerando a ciência dos autos de infração ocorrida em
14/05/2019 e a regra do art. 173, I, do CTN, também não há que se falar em
decadência para o 1o trimestre de 2014, cujo fato gerador ocorreu em
31/03/2014.
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma da DRJ/JFA/MG no 09-72.581, de 17.10.2019,
e-fls. 47-51, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária. Logo não cabe razão a Recorrente.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.024 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004026/2019-83
17
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Lançamento Reflexo
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos de
infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). O lançamento de
CSLL sendo decorrente da mesma infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva
a que o resultado do julgamento deste feito acompanhe aquele que foi dado à exigência de IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 97
DF CARF MF
Original